Tribunal: STF
Processo: ARE 1302386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MOTIVAÇÃO VICIADA DESCONSTITUIÇÃO EM JUÍZO. IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, porquanto o recurso de revista, no particular, não comprovou pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896 da CLT. Agravo a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, e 173, §1º, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Consoante registrado na decisão agravada, trata-se de pedido de reintegração formulado por empregado que foi despedido motivadamente, após procedimento administrativo interno para apurar irregularidades em operações bancárias, e cuja licitude da motivação da dispensa foi afastada em juízo. Assinalou a Corte Regional que, ‘não comprovada a justa causa para a dispensa do reclamante, ele faz jus à reintegração ao emprego, com pagamento dos salários e de todas as demais verbas salariais devidas, uma vez que não foi apresentada motivação válida para o seu desligamento’.
    Desse modo, a reversão da justa causa aplicada ao reclamante não decorreu do entendimento de que sociedades de economia mista, tais como o agravante, estão obrigadas a motivar a dispensa de seus empregados, mas, sim, do juízo de que a motivação concretamente apresentada para a ruptura contratual se encontrava viciada. Logo, tal qual ocorre quando o empregador não integra a Administração Pública, procedeu-se à reversão em juízo da justa causa aplicada ao empregado.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente